Tribunal: TJPA
Processo: 0810929-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810929-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELESON PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) – REJEITADA – DA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIDA – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS POR ESTE E. TRIBUNAL – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO -
CONTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO EM TEMPO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1 - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
Em que pese a Douta Procuradoria de Justiça se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante, além deste alegar excesso de prazo por parte do Juízo
a quo
, matéria esta necessariamente a ser apreciada por este E. Tribunal.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, bem como o excesso de prazo alegado, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DO NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (REDISCUSSÃO DE MATÉRIA):
Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico no tocante a ausência de fundamentação/ausência de requisitos do art. 312, do CPP/aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se tratam de reiteração de argumentos já apreciados em outra via anterior.

Tais argumentos já foram analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal deste E. Tribunal, na ordem de
habeas corpus
nº 0807978-33.2020.8.14.0000.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem em relação a tais alegações, é medida de direito a se impor.

3 - DO MÉRITO

3.1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual. Não é o caso dos autos.

Não resta configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois das provas contidas dos autos, verifica-se que o Juízo vem envidando esforços para o bom andamento processual, tanto é que a fase instrutória do feito já foi encerrada, tendo sido o paciente pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri (ID n. 3983789).

4 -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da ordem, e na parte conhecida
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810929-97.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO JOSÉ MARIN CORDERO (OAB/PA nº 11.946)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO/PA

PACIENTE:
WELESON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
FERNANDO JOSÉ MARIN CORDERO (OAB/PA nº 11.946)
, em favor de
WELESON PEREIRA DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o paciente foi preso em flagrante em 20/02/2020, pela suposta prática do delito de latrocínio.

Aduz que a decisão segregatória é carente de fundamentação idônea.

Assevera ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Alega ser perfeitamente aplicável ao presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma restar configurado no presente caso o excesso de prazo, haja vista o paciente se encontrar preso há mais de um ano, sem que tenha resposta de sua defesa, em especial seus pedidos de desclassificação do crime imputado.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou para que sua prisão cautelar seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

O processo fora distribuído inicialmente à relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, contudo em função do afastamento da Relatora por motivo de férias, foi realizada a redistribuição com base no art. 112, do RITJE/PA, tendo a relatoria do feito recaído para a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que ao analisar tão somente o pleito liminar, o
indeferiu
, e na mesma oportunidade, determinou que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 3943680)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (Id n. 3959215):

“(...) 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta da denúncia que WELESON PEREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito na data de 31.12.2019, na cidade de Senador José Porfírio, logo após ter atacado a vítima Hermes Nunes Barbosa com o fim de subtrair seus pertencentes. Consta da denúncia que o requerido anunciou o crime e atingiu a cabeça do ofendido com uma garrafa de vidro, se utilizando, em seguida, dos estilhaços da garrafa para perfurar o corpo do da vítima, causando-lhe ferimentos na cabeça, braços e tórax.

Na sequência, subtraiu o aparelho celular, R$ 300,00e as sandálias do ofendido.

O fato foi capitulado como sendo o crime do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, todos do CP.

2.EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão preventiva teve fundamento na garantia da ordem pública, à vista da gravidade em concreto dos atos relatados, indicando a incapacidade do detido para viver em sociedade ao tentar matar a vítima para facilitar-lhe a subtração de objetos.

3.INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAISE DE PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais, conforme consta da sua Certidão Criminal.

4.INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi lavrada em 01.01.2020, quando da apreciação da prisão em flagrante. Ressalto que, em atenção ao parágrafo único, do art. 316, do CPP, a necessidade de manutenção da prisão cautelar foi revista de ofício em 18.09.2020, restando mantida.

5.INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

O feito encontra-se concluso para sentença. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, afirmando que as alegações descritas no presente
writ
não foram submetidas à análise do Juízo
a quo
. E, caso conhecida, se posiciona pela
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4066099)

A Desembargadora Vânia Fortes Bitar, relatora originária do
writ
apontou a minha prevenção em relação ao feito (Id n. 4088259). Ato contínuo, acatei a prevenção, e determinei a redistribuição do presente
habeas corpus
sob a minha relatoria. (Id n. 4095286)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem, sob pena de configurar supressão de instância, em razão de ainda não haver pedido no Juízo de origem pela revogação da prisão preventiva.

Em que pese a Douta Procuradoria de Justiça se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante, além deste alegar excesso de prazo por parte do Juízo
a quo
, matéria esta necessariamente a ser apreciada por este E. Tribunal.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, bem como o excesso de prazo alegado, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico no tocante a ausência de fundamentação/ausência de requisitos do art. 312, do CPP/aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se tratam de reiteração de argumentos já apreciados em outra via anterior.

Tais argumentos já foram analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0807978-33.2020.8.14.0000, sob a minha relatoria, conforme ementa que a seguir colaciono:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXCESSO DE PRAZO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de latrocínio tentato

2.
Alegação ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso, analisadas
as decisões proferidas pelo Juízo e colacionadas nos presentes autos eletrônicos nos Ids. nº 3441916 (conversão do flagrante) e 3083978 (revisão de ofício),
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja latrocínio tentado.

Do que consta dos autos, sobretudo fundamentado pelo Juízo a quo a quando da conversão do flagrante em custódia preventiva,
“Analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo que, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente restando segura a possibilidade de o flagranteado voltar a delinquir, já que na prática do delito, demonstrou, hodiernamente, inabilitação para viver em sociedade ao tentar matar a vítima para facilitar-lhe a subtração de objetos, comprometendo significativamente a ordem pública local sua soltura imediata. Portanto, entendo necessária a segregação cautelar do flagranteado. Neste sentido, extrema necessidade da manutenção do flagranteado no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Não bastasse isso, a conduta do flagranteado na prática do delito evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas em liberdade logo após a prática de crime.”

Na prática, o que ocorreu, conforme informado pelo Juízo, fora que o pacientem supostamente, teria atingido a cabeça da vítima com uma garrafa de vidro e, se valendo dos estilhaços para perfurar o corpo da mesma, causando-lhe ferimentos na cabeça, braços e tórax, subtraiu aparelho celular, R$300,00 (trezentos reais) e suas sandálias.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real e acentuada do paciente e gravidade concreta da conduta delitiva, pois que, demonstrando frieza e total desvalor à vida alheia, com requintes de crueldade, supostamente tentara subtrair bens alheios, de modo que para assegurar a devida ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP, deve ser mantida sua prisão preventiva, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Frise-se que na decisão que indeferiu a liberdade do paciente no Id. nº 3441923, não há que se falar em ausência de fundamentação, posto que o juízo de valeu da técnica da motivação
per relationem
, referindo-se à persistência da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, a prisão preventiva fora lavrada em 01/01/2020, já estando o feito aguardando realização de audiência de instrução reagendada para 01/09/2020.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem em relação a tais alegações, é medida de direito a se impor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 147, 213, §1º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 226, INCISO II, 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (AMEAÇA, ESTUPRO QUALIFICADO, POR LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA COMPANHEIRA EM CONTINUIDADE DELITIVA E POSSUIR ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA MATERIALIDADE EM SUPOSTOS CRIMES PERPETRADOS. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA ORDEM,. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. Verifica-se que o paciente impetrou anteriormente habeas corpus nº 0800040-21.2019.814.0000, perante esta seção de direito penal, sob os mesmos argumentos aqui trazidos, cuja decisão deu-se pela denegação da ordem. assim, por se tratar de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido em sede de habeas corpus.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – TESE REJEITADA – INEXISTENTE. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se a situação fático-processual do paciente enseja impacto na garantia da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Assim como a persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas contra a vítima, sua companheira. A sua liberdade representa sério risco à segurança da ofendida. O risco de reiteração criminosa denota a necessidade de garantir a ordem pública. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE de aplicação ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos etc. .. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MIlton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 30 de setembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(HC n. 0807622-72.2019.8.14.0000, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-09-30)

Vejamos ainda o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.
Não se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ anterior.
2. Hipótese em que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC 275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judicias desfavoráveis ao condenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 287.559 - BA (2014/0018146-7) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento ".

(AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇAO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NAO CONHECIMENTO.

1 -
Não se conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida em outro writ.

2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso contrário não merece trânsito a insurgência.

3 - Ordem não conhecida ". (HC 189.216/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011)

Analisadas as questões preliminares, e à míngua de outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito, no tocante a alegação de excesso de prazo.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Não resta configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois das provas contidas dos autos, verifica-se que o Juízo vem envidando esforços para o bom andamento processual, tanto é que a fase instrutória do feito já foi encerrada, tendo sido o paciente pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri (ID n. 3983789).

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem, e na parte conhecida a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 14 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2020